Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DE PARTE DOS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI LAT. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. Apelações nas quais as defesas requerem a absolvição e/ou a revisão da pena imposta.
2. Se no momento do flagrante nada de ilícito foi encontrado no veículo onde estavam dois, dos quatro réus, e não havendo prova inequívoca de que eles tinham ciência do carregamento das drogas, tampouco que tenham atuado com a finalidade de garantir o transporte interestadual dos entorpecentes apreendidos no carro dos outros réus, mostra-se imperiosa a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
3. Havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, a conduta social do réu e a natureza e quantidade exorbitante da droga apreendida (194 quilogramas de cocaína), inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Ausentes os requisitos, incabível a aplicação da causa de diminuição da pena.
5. Apelações conhecidas, duas providas e a outra desprovida.